Tribunal: TJBA
Processo: 8039392-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039392-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAES MENDONCA SA Advogado(s): DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 106 E 393 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, voltada à cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Pública referentes aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. A agravante alega prescrição intercorrente em razão de inércia do exequente e, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento em depósitos judiciais realizados em ações correlatas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal em razão da paralisação processual; (ii) estabelecer se os depósitos judiciais realizados em ações correlatas suspendem a exigibilidade do crédito tributário exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A determinação de citação do executado, ocorrida após a vigência da LC nº 118/2005, é suficiente para interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN. 4. A paralisação do processo não decorreu de inércia do Município, mas sim de fatores atribuíveis ao Poder Judiciário, não se podendo imputar à Fazenda Pública a responsabilidade pelo retardamento da citação, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Súmula 106 às execuções fiscais por se tratar de norma processual, afastando a prescrição intercorrente quando a demora é imputável ao Judiciário. 6. A alegação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base em depósitos judiciais exige dilação probatória quanto à integralidade e adequação dos valores depositados, o que inviabiliza seu exame pela via da exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8039392-19.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PAES MENDONCA SA e como agravado o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado o Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)